Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014699-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (PACIENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (IMPETRANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DOS SANTOS GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 880.621.631-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO -

2.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
3.

MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO
– PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
4
. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS DO ART. 4o NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADO O RISCO IMINENTE E ELOQUENTE À SAÚDE DO ENCARCERADO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do fato ilícito, a pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, tendo sido a decisão de pronúncia prolatada pouco mais de um ano do recebimento da denúncia, a incidir, na hipótese, o Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ.

2.

A propalada inocência do paciente só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime imputado. Logo, existindo indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento do increpado no cometimento do crime de homicídio pelo qual foi pronunciado, é o que basta para a legitimidade da prisão preventiva.

3.

Mantido preso o paciente durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e ainda persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, que está lastreada na maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelos diversos disparados de arma de fogo que atingiram a vítima, e no risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta, com condenação transitada em julgado, uma vez que tais fatores revelam a aparente periculosidade social que o pronunciado possui e a possibilidade de, uma vez solto, sentir-se estimulado a praticar novos delitos, já que há evidências de que nem mesmo a condenação definitiva foi suficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude.

4.

Sem a comprovação de que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus ou que a sua saúde esteja extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, tampouco que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente ou que esteja
custodiado em estabelecimento carcerário inadequado, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, porque nada demonstra que a sua saúde está em perigo iminente e eloquente com a manutenção em cárcere provisório, além de se apresentar inviável a concessão de benefícios àqueles que se imputa o cometimento de delitos que envolve violência ou grave ameaça e existem motivos suficientes para mantê-lo encarcerado provisoriamente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. BRAZ PAULO PAGOTTO

PACIENTE(S)

SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo
nos autos da Ação Penal n.o
0021173-67.2018.8.11.0002, código n.o 561732, em que restou
pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que as testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal apontaram como autor do crime o co-suspeito
Roger Felipe Carlos dos Santos
, que sequer foi pronunciado, e não o paciente, que, inclusive, negou a todo momento qualquer envolvimento com a prática ilícita, sustentando que somente esteve no local dos fatos por curiosidade, após à consumação do homicídio, versão esta que teria sido ratificada com a oitiva judicial da testemunha
Eliane dos Santos Cordeiro.

Outrossim, sustenta que
inexistem os requisitos normativos pertinente ao
periculum libertatis
,
haja vista nada de concreto evidenciar que em liberdade o encarcerado causaria tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque garante que é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e arrimo de família, com filhos menores e genitores que dependem do seu trabalho para seus sustentos, a tornar
suficiente a submissão dele ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Lado outro, assevera a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do increpado, que foi mantida na decisão de pronúncia, porquanto está com a liberdade restrita desde
18/01/2019
, ou seja, há quase um ano e seis meses, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, em
evidente afronta à razoável duração do processo.

Em derradeiro, aduz que o segregado
está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois acometido de doença cardíaca, a demonstrar a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia ora vivenciada,
o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, enseja a sua soltura, notadamente porque são conhecidas as superlotação e precariedade do sistema penal brasileiro, que aumentam sobremaneira o risco de contaminação pelo vírus no local, colocando em evidente perigo a saúde do increpado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
50122951 ao ID 50122984
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
47745964) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 48386958.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 49174973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na data de
17/01/2019
foi decretada a prisão preventiva do paciente
Saimon Ítalo Oliveira Soares, nos autos da Ação Penal n.o
0021173-67.2018.8.11.0002, código n.o 561732, por cometer, em tese, o crime de homicídio qualificado levado a efeito em face da vítima Tomaz Marques de Assunção; data esta em que também foi recebida a denúncia ofertada em seu desfavor e dos corréus
Júlio dos Santos Godoi
e
Roger Felipe Carlos dos Santos
.

O mandado prisional em desfavor do increpado foi devidamente cumprido no dia
18/01/2019
e, submetido o sujeito à audiência de custódia no dia
19/01/2019
, a prisão provisória foi mantida por persistirem os motivos ensejadores de seu decreto, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

No dia
28/03/2019
a i. defesa pugnou pela revogação da segregação cautelar, pedido este que foi indeferido em
05/04/2019
. E, em
02/05/2019,
foi apresentada a resposta à acusação do beneficiário nessa ordem e, mais uma vez, reiterado o pedido de liberdade, que também foi negado.

Posteriormente, ante a renúncia ao mandato pelo advogado constituído pelo paciente, ao argumento de que o cliente não teria condições de constituir novo patrono, o d. juízo singular nomeou-lhe defensor dativo, uma vez que a i. Defensoria Pública vislumbrou conflito entre as teses defensivas.

Nos dias
31/10/2019
e
18/12/2019
foram realizadas as audiências instrutórias e, na sequência, concedido prazo para as partes apresentarem as alegações finais, que foram juntadas aos autos em
16/01/2020
, pela acusação; em
24/01/2020
pelo corréu
Júlio
; em
04/02/2020
pelo coacusado
Roger
; e em
06/02/2020
pelo favorecido nessa ordem.

E, em
16/03/2020,
foi prolatada decisão impronunciando os codenunciados
Júlio
e
Roger
e pronunciando o paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. IV, do CP, além de mantida a sua prisão preventiva por ainda persistir a necessidade de salvaguardar a segurança pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita e do risco de renitência delitiva por parte do pronunciado.

No dia
02/04/2020
a i. defesa pugnou novamente pela revogação da custódia provisória, aos argumentos de que não mais subsistem os motivos ensejadores do decreto prisional originário e que o increpado está inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, a admitir a sua soltura nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; requerimento este que também foi negado pela d. autoridade tida por coatora.

Outrossim, o i. órgão ministerial de 1o grau interpôs recurso de apelação em face da decisão que impronunciou os corréus
Júlio
e
Roger
, bem como recurso em sentido estrito da pronúncia do paciente, com o escopo de reformar o pronunciamento judicial na parte em que afastou a qualificadora do motivo fútil; recursos estes que foram recebidos no dia
30/06/2020
, estando atualmente no aguardo da apresentação das contrarrazões por parte dos réus.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde a data de
18/01/2020
, ou seja, há mais de um ano e seis meses, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto
não constatada a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito
, uma vez que o contexto dos autos demonstra que o feito está tramitando regularmente, com a tomada das medidas necessárias em tempo hábil.

Com isso, eventual elastério no trâmite processual da ação penal originária justifica-se nas particularidades do caso em apreço, que conta com pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, fatores estes que, em certa medida, causam dilação na instrução probatória, sem configurar afronta à razoável duração do processo.

Outrossim, não há como desconsiderar que em razão do momento pandêmico ora vivenciado, foram tomadas providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, no entanto, tal fato não causou qualquer atraso na prestação jurisdicional no processo originário, visto que, desde a publicação da Portaria-Conjunta n.o
247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), o pedido de liberdade protocolado pelo paciente foi devidamente analisado em tempo hábil e recebido os recursos interpostos pelo i. órgão de acusação.

E, atualmente, o feito está no aguardo da apresentação das contrarrazões pelos apelados (corréus
Júlio
e
Roger
) e pelo recorrido (ora paciente) para posterior remessa do processo a esse eg. Sodalício, a fim de submeter os recursos a julgamento.

Cabe ressaltar, ainda, que
a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri foi encerrada em pouco mais de um ano após o recebimento da denúncia, o que deixa em evidência a presteza do d. juízo
a quo
na condução do feito, além de incidir na hipótese versada o entendimento previsto no
Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas do caso concreto, inexistido, portanto, coação ilegal, mesmo porque
a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica na hipótese em apreço
.

Há de se ter em conta, nesse contexto,
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da tese negativa de autoria.

Em relação à alegação defensiva de que o segregado não cometeu o delito imputado, analisando detidamente a prova pré-constituída,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque,
depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos que, na Delegacia de Polícia, o increpado declarou que, no dia fatídico, saiu de sua residência às 06h00min para trabalhar e retornou para almoçar por volta das 11h30min. E, às 12h40min, disse ter levado seu filho à escola e retornado ao local de trabalho, onde permaneceu até aproximadamente às 15h00min, sendo deixado em sua casa pelo amigo de nome Dalton, apenas para tomar um banho, pois acompanharia este até o Pronto Socorro para visitar o genitor do aludido amigo, que estava internado no local.

Contou, ainda, que saíram do Pronto Socorro por volta das 17h30min, ocasião em que teriam avistado policiais e o veículo do SAMU em frente ao lava-jato em que ocorreu o delito, sendo informado que ali havia ocorrido um assassinato, no entanto, afirmou que não teve interesse algum em saber quem era a vítima e foi até um espetinho juntamente com o mesmo colega Dalton, de onde saíram por volta das 21h00min, retornando para sua moradia.

Entretanto, na contramão do alegado pelo suspeito, consta no Relatório Técnico n.o 79/2018 NI/DHPP/PJC que, em verificação ao sistema de monitoramento de tornozeleiras, foi constatado que ele, que faz
ia
uso do equipamento eletrônico, esteve no local e na hora dos fatos ilícitos. Veja-se o relatado no aludido documento, in verbis:

“Segundo o sistema de monitoramento de tornozeleirs,
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
, estava no local do fato e mais precisamente, na hora do homicídio de TOMAZ MARQUES DE ASSUNÇÃO, ou seja, às 14h00min (conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, n.o 2018.242672). Conforme citado anteriormente,
SAIMON ÍTALO estava no local do crime às 14h02min27seg.
O que leva a crer, que este seja o principal suspeito (ID
50122961 - Pág. 22).

E mais, ressai da decisão de pronúncia que
,
em juízo
,
o paciente apresentou versão conflitante com aquela aduzida na repartição policial, pois relatou que, no dia dos fatos, não teria retornado ao local de trabalho após o almoço, mas, sim, ido até a residência do amigo Dalton e avistado uma movimentação de pessoas e uma ambulância do SAMU, ocasião em que teria chegado ao local a irmã do seu colega, acompanhada da filh
a
, a qual teve curiosidade de verificar o motivo da aglomeração, tendo, então, o increpado acompanhado a menor até onde ocorreu o crime.

Depois disso, contou ter se dirigido, juntamente com Dalton, até o shopping da comarca de Várzea Grande/MT e, em seguida, ao Pronto Socorro, para visitar o genitor do amigo, que estava internado.

Outrossim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
testemunha de defesa Dalton dos Santos Bina
“informou que o acusado Saimon trabalhava para seu pai e que, no dia dos fatos, laborou até aproximadamente às 10 horas. Destacou que, por volta de 13 horas o réu foi até à sua residência, aduzindo que teria levado seu filho a escola e que necessitava de uma carona até a capital, o que foi consentido. Mencionou que, antes de saírem, o réu acompanhou a sua sobrinha até o local onde a vítima foi morta, já que esta estava curiosa para saber o que havia ocorrido e sua mãe se negou a acompanhá-la” (ID
51326498 - Pág. 4).

Desta feita, não me parece crível a negativa do beneficiário nessa ordem quanto ao seu suposto envolvimento no cometimento do homicídio ora em análise, pois as versões apresentadas por ele, nas duas fases em que ouvido, contém divergências significativas quanto ao lugar em que estaria no momento do delito, visto que na Delegacia de Polícia disse que estava trabalhando e, em juízo, afirmou que estava na residência do colega
Dalton
, sem contar ainda a informação extraída do sistema de monitoração de tornozeleiras indicando que ele esteve no local dos fatos no dia e hora em que se deu o crime.

Logo, não sendo comprovada de forma incontestável a propalada inocência de Saimon, não há como acolher a tese de negativa de autoria, pois a via eleita inadmite dilação probatória e o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual da prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Além disso, pelo delito imputado o paciente já foi denunciado e, ao final da instrução, pronunciado, a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

De mais a mais,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância
na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado”

(HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018
)
(grifei).

Desta feita, maiores discussões acerca da autoria do crime, nesse momento, são passíveis de impugnação mediante a interposição de recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, a impedir que se admita a presente impetração como sucedâneo recursal.

Portanto, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

3.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Do exame detido dos éditos judiciais, verifico que a medida extremada foi decretada e mantida na decisão de pronúncia com lastro na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de homicídio qualificado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restaram evidenciados nos elementos informativos colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal, notadamente nos boletins de ocorrência, termo de apreensão, laudo de necropsia, laudo do local do crime, certidão de óbito e Relatório
Técnico n.o 79/2018 NI/DHPP/PJC, os quais revelam que o increpado supostamente esteve no local e horário em que os fatos ilícitos se deram
, a indicar a probabilidade de ter cometido o delito contra a vida.

No que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular fundamentou
a manutenção do encarceramento provisório do increpado, que
perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, na persistência da necessidade de
salvaguardar a segurança pública
,
por considerar de maior gravidade a conduta ilícita cometida e verificar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que responde ao Processo Executivo de Pena n.o
0009405-58.2017.8.11.0042, em razão de uma condenação por crime de roubo majorado e, inclusive, no dia fatídico, fazia uso de tornozeleira eletrônica, o que possibilitou a colheita de indicativos do seu suposto envolvimento com a prática criminosa
, a sugerir que este não é um fato isolado em sua vida.

Com efeito, da análise detida da prova pré-constituída depreende-se, mais especificamente do laudo de necropsia (ID 50122962 - Págs. 1/8), que a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, uma vez que apresentava 10 (dez) perfurações, a revelar a “
sanha do agente em alcançar o seu intento assassino, denotando sua periculosidade”
, o que, aliado ao fato de que ostenta uma condenação transitada em julgado, também, por delito que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, gera um prognóstico de que, uma vez em liberdade, o sujeito encontraria os mesmos estímulos para voltar a delinquência, mesmo porque, aparentemente, nem mesmo a condenação definitiva foi capaz de afastá-lo do mundo da ilicitude e ressocializá-lo, indicando uma indiferença com as determinações judiciais e, até mesmo, uma certeza pela impunidade.

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório para garantir a ordem social, visando evitar que, uma vez solto, volte a delinquir, causando insegurança em toda a sociedade, pois, além da gravidade concreta da conduta ilícita imputada, que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que, isoladamente considerado, já seria suficiente para indicar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à coletividade, ainda há a anotação penal registrada em seu nome, de modo a revelar a aparentemente reiteração no mundo da ilicitude.

Portanto, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

De mais a isso,
o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que

"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa mesma linha intelectiva foi editado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o
Enunciado Orientativo n.o 6
que preconiza
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, não há como considerar
que a decisão de pronúncia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, no que tange à manutenção da prisão preventiva, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do e. Tribunal do Júri, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública, máxime porque há fortes indicativos de que, no momento do cumprimento do mandado prisional, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, a demonstrar que as medidas menos severas não se apresentam eficazes para afastá-lo do mundo da criminalidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

4.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede que, na hipótese versada, analisando a decisão do d. juízo singular que negou ao increpado a liberdade provisória, requerida em razão da situação pandêmica ora vivenciada, bem como a prova pré-constituída no remédio heroico, constato que
não foi apresentado documento médico hábil a atestar os problemas cardíacos que a i. defesa alega acometerem o paciente
, mas tão somente a cópia de exames realizados que nada revelam acerca da enfermidade crônica, tampouco que, atualmente, o quadro clínico dele seja tão grave que o impossibilite de receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, a justificar a sua soltura, fatores estes que afastam o argumento de que está inserido no grupo de risco de contágio do coronavírus.

Ademais, a d. autoridade acoimada de coatora frisou que o Governo do Estado de Mato Grosso tem adotado as medidas indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus nos estabelecimentos prisionais, com a suspensão de visitas, de trabalhos extramuros, atividades religiosas e outras que geram aglomerações, sendo garantido o ingresso de remédios e produtos de higiene.

Como se não bastasse, o delito imputado ao encarcerado é de
homicídio qualificado
, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ segundo a qual, eventual benefício neste momento deve priorizar os envolvidos em crimes praticados
SEM
violência e/ou grave ameaça; outrossim, inexistem evidências de que o paciente é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa deficiente e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.

Assim, a mera alegação de que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea
b
, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não é o bastante para justificar o deferimento do beneficio requerido, mesmo porque consiste em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do increpado.

De mais a mais, o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Logo, resta induvidoso que a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao favorecido nessa ordem apresenta-se
medida irrazoável e não se coadunada com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública,
mesmo porque nada indica que, mantido em cárcere, a sua saúde corre perigo iminente e eloquente.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar
” (HC 183649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 22-06-2020

PUBLIC 23-06-2020) – grifei.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, especialmente àqueles em que há motivos suficientes para permanecerem no cárcere e aos quais se imputa o cometimento de crimes envolvendo violência e grave ameaça.

Com isso, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020